Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA. NATUREZA JURÍDICA. ÓRGÃO INDEPENDENTE. FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO ESTATAL RECONHECIDA. DISTRITO FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PLEITO ESTIMATÓRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR. PEDIDO COMINATÓRIO. PROVEITO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal).
2. Na atual dinâmica constitucional, o órgão Defensorial tem há muito reconhecida a sua autonomia funcional e administrativa (v.g.: STF. Plenário. ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/03/2012; STF. Plenário. ADPF 339, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2016; e STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017), o que foi encampado e ratificado pela sucessivas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 que, aprimorando o texto constitucional, reforçaram a autonomia da Defensoria Pública como órgão independente, sem subordinação ao Poder Executivo.
3. A interpretação dos termos constitucionais quanto à natureza jurídica e independência da Defensoria Pública com reflexos na legislação processual quanto à percepção de honorários sucumbenciais, restou consolidada, de forma unânime, na apreciação do RE 1.140.005/RJ que, sob o regime de repercussão geral pelo Tema 1.002/STF, confirmou a tese no sentido de que “(i) [é] devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; e (ii) [o] valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 Tema 1.002 - Informativo 1100). Precedentes TJDFT.
4. Por se tratar ação que encarta pedido cominatório fixado de forma estimativa, tendo em vista que a determinação de internação hospitalar busca, em essência, a implementação de uma obrigação de fazer, há se considerar os parâmetros contidos para apreciação equitativa na fixação dos honorários (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).
5. Reconhecida a possibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública dos honorários sucumbenciais, identificada a necessidade de remuneração proporcional e razoável dos serviços jurídicos prestados frente à complexidade do caso concreto, observada a desnecessidade de dilação probatória, o tempo de duração do processo e a articulação dos instrumentos processuais manejados pelas partes, é adequado à espécie o arbitramento de valor a título de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.
6. Recurso conhecido e provido.